Tribunal: TJDFT
Processo: 0022663-46.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022663-46.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA No 543. STJ. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO. TERMO FINAL. DATA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. 1. A controvérsia sobre o cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade apoia a responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, protegendo a parte hipossuficiente da relação jurídica, o consumidor. 3. O evento inevitável, mas previsível, não se considera caso fortuito ou motivo de força maior, para fins de elisão de inadimplemento, pois está integrado aos riscos do próprio empreendimento e faz parte da atividade empresarial exercida pela construtora. 4. Inviável a retenção de parte dos valores pagos pelos consumidores, quando o motivo para a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da construtora, ao não entregar o imóvel na data aprazada. Inteligência da súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Configurado o inadimplemento da promitente vendedora no cumprimento do prazo avençado para entrega do imóvel, cabível a sua condenação ao pagamento de lucros cessantes, os quais são devidos pela simples mora contratual da construtora em entregar a obra. 6. O termo final para o pagamento dos lucros cessantes é a data da entrega das chaves ou a efetiva rescisão do contrato, quando o instrumento contratual deixa de produzir seus regulares efeitos. 7. A concessão de antecipação de tutela deve ser considerada marco para efetiva rescisão do contrato porque libera o consumidor das demais obrigações contratuais e o imóvel para que a ré possa aliená-lo a terceiro. 8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda. 9. A fixação dos honorários de sucumbência deve seguir a regra geral prevista no § 2o do artigo 85, do Código de Processo Civil. 10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. 11. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, alegando a inexistência de qualquer razão fática ou jurídica para embasar a restituição integral das quantias pagas pela parte recorrida; c) artigos 186, 927 e 393, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do CPC, aduzindo que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito/força maior e que não restaram demonstrados nos autos os alegados lucros cessantes a serem indenizados. Asseveram que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras veiculações no órgão oficial sejam feitas em nome da advogada MARIA CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576, bem como a condenação das recorrentes ao pagamento de honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 423 e 424, ambos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da promitente vendedora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece curso no tocante ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Igualmente, não deve ser admitido o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 186, 927 e 393, todos do Código Civil e 373, inciso I, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o atraso na entrega da obra decorreu de culpa da recorrente e infirmar tal conclusão demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, “Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo experimentado pelo promitente comprador. Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp 1868333/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No tocante ao termo inicial para incidência da correção monetária, a mesma sorte colhe o especial, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados das recorrentes RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 e da parte recorrida CATARINA BUSTOS CATTA PRETA, OAB/DF 33.576. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017